Tribunal: TJES
Processo: 5019079-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019079-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAILANI BERTONE GABRIEL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DE QUADRO CLÍNICO EMERGENCIAL. ADESÃO A NOVO PLANO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento de Nailani Bertone Gabriel, determinando a manutenção do plano de saúde anterior enquanto necessário ao tratamento de quadro clínico emergencial, mediante contraprestação financeira da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal quanto à manutenção de plano de saúde anteriormente cancelado, diante da adesão da agravada a novo contrato com a mesma operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto é reconhecida quando o bem jurídico tutelado pela medida judicial deixa de existir ou ser pretendido, tornando inútil a apreciação do recurso.

4. A consumidora aderiu a novo plano de saúde Bradesco em 03/01/2025, requerendo expressamente o cancelamento do contrato anterior, cujo restabelecimento havia sido determinado por medida liminar.

5. O objeto do recurso limitava-se à controvérsia sobre a manutenção do plano anterior, não havendo pedido relacionado à nova apólice ou a eventual cobrança de prêmios, o que afasta o interesse processual supervenientemente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: A adesão da parte autora a novo contrato de plano de saúde com requerimento expresso de cancelamento do plano anterior acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que discutia exclusivamente sua manutenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019079-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAILANI BERTONE GABRIEL
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Bradesco Saúde S.A.
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento de
Nailani Bertone Gabriel
para
"determinar a manutenção do plano de saúde e demais benefícios, pelo período em que necessário para o tratamento do quadro clínico emergencial da paciente, contanto que haja a devida contraprestação financeira".

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese, que a se
g
urada foi mantida no se
g
uro-
saúde
, conforme previsto na Conven
çã
o Coletiva de Trabalho dos Banc
á
rios (ap
ól
ice 6001 do Grupo Bradesco).

Em despacho de ID 13277082, determinei a intimação da agravante para que se manifestasse acerca de eventual perda superveniente do objeto, considerando que a agravada aderiu a outro plano de saúde Bradesco em 03/01/2025, tendo inclusive formulado requerimento expresso de cancelamento do seguro anterior.

Pois bem. Não obstante os argumentos
expendidos na manifestação de ID 13435547,

entendo prejudicado o presente recurso
, o que inviabiliza a análise do mérito da irresignação
.

Como sabido, a perda superveniente do interesse processual é reconhecida quando o bem jurídico tutelado pela medida judicial deixa de existir ou ser pretendido, tornando inútil a apreciação do recurso.

Conforme se extrai das razões originais de agravo de instrumento, Nailani Bertone Gabriel pleiteava a concessão de medida liminar para determinar a manutenção do plano de saúde e demais benefícios, pelo período em que necessário para o tratamento do quadro clínico emergencial da paciente.

Da análise dos autos de origem, contudo, verifico que a ora agravada peticionou no ID 65858870, informando que aderiu a outro plano de saúde Bradesco em 03/01/2025, tendo inclusive formulado requerimento expresso do cancelamento do seguro-saúde reativado em função da liminar concedida.

Assim, considerando que o recurso

versava exclusivamente sobre a manutenção ou não do antigo plano de saúde da consumidora,
manifesta é a
perda superveniente do objeto
, sendo certo que a questão relativa ao pagamento do pr
ê
mio do seguro é estranha à presente discussão.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.